Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714010-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, IGO GOMES RODRIGUES, MICHELLY ARAUJO VALES, MICHELLY ARAUJO VALES - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. BANCO TRIÂNGULO S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre as contas dos ora agravados, em razão da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio do valor da dívida executada. Para tanto, aduz estarem suficientemente demonstrados os requisitos legais. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Importa notar, sempre, a antecipação dos efeitos da tutela recursal implica em medida excepcional, a ser deferida apenas quando suficientemente delineados os requisitos dispostos no artigo 995 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, como bem anotado pelo Juízo a quo, está demonstrada a probabilidade do direito, por meio do da cédula de crédito, devidamente assinada pelos agravados e juntada aos autos. Entretanto, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque não há comprovação concreta e inequívoca da dilapidação do patrimônio, não havendo sequer uma mera indicação do perigo para a satisfação futura do crédito. O recorrente aduz um risco genérico, baseando-se apenas na possibilidade de os executados transferirem valores de suas contas bancárias, a fim de se eximirem do pagamento da dívida. Ressalto, mais uma vez, as alegações baseiam-se em peras possibilidades, sem qualquer indício concreto de dilapidação do patrimônio. O deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de Contraditório e de melhor exame pelo Colegiado quanto aos fatos narrados, o arresto cautelar pode comprometer o fluxo de caixa e, por consequência, o desempenho da atividade empresarial da parte agravada. Assim, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator